Tribunal: TJSP
Processo: 1001549-41.2015.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

É incontroverso nos autos que o veículo dirigido pela ré cruzou a via preferencial por onde trafegava a vítima, com sua motocicleta. Culpa da ré evidenciada, pois somente deveria iniciar a marcha quando tivesse tempo suficiente para terminar o

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

É incontroverso nos autos que o veículo dirigido pela ré cruzou a via preferencial por onde trafegava a vítima, com sua motocicleta. Culpa da ré evidenciada, pois somente deveria iniciar a marcha quando tivesse tempo suficiente para terminar o cruzamento, sem interromper a trajetória dos veículos que transitavam pela via preferencial. A culpa concorrente só se verifica quando tenha também relevância, como concausa, para a ocorrência do evento danoso. Ainda que tivesse sido provado que a vítima trafegava em alta velocidade, não seria causa de reconhecimento da concorrência de culpas para o evento, porque a causa efetiva para a ocorrência da colisão foi o fato de a ré ter ingressado em via preferencial e interceptado a trajetória da motocicleta que por ela trafegava.

Manutenção das indenizações fixadas na r. sentença, por danos morais e danos materiais consistentes em pensão mensal. A indenização se mede pela extensão do dano (art. 944, CC). Família de baixa renda. Conclusão de que a vítima contribuía, com seu salário para a composição do orçamento doméstico. Determinação, de ofício, para a pensão mensal ser reajustada periodicamente de acordo com a variação do salário mínimo.

Apelação não provida, com observação.